Tribunal: TJMT
Processo: 1001241-24.2021.8.11.0050
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001241-24.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO HONORATO DOS SANTOS - CPF: 859.808.114-00 (APELANTE), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO), DAYANE DA SILVA ROCHA - CPF: 042.255.871-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT, condenou a seguradora ao pagamento de R$ 2.531,25, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, observada a dedução do montante já recebido administrativamente (R$ 3.375,00). O apelante sustenta que, por se tratar de invalidez permanente, faz jus ao teto máximo da indenização do seguro DPVAT (R$ 13.500,00), alegando a desnecessidade de gradação da lesão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a indenização do seguro obrigatório DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente, deve ser paga integralmente ou proporcionalmente ao grau da lesão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento da indenização do seguro DPVAT deve observar a proporcionalidade em relação ao grau da invalidez, conforme previsto na Tabela anexa à Lei 6.194/74, incluída pela Lei 11.945/09.

4. O entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive por meio da Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que a indenização deve ser proporcional ao grau da invalidez, afastando a tese de pagamento integral em caso de invalidez parcial.

5. O laudo pericial atestou que o apelante apresenta invalidez parcial permanente do quadril, avaliada em 75%, o que justifica a aplicação da proporcionalidade na indenização.

6. O apelante expressamente concordou com o laudo pericial apresentado, não havendo elementos que justifiquem a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente, deve ser paga de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme previsto na Tabela anexa à Lei 6.194/74.

2. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 474, ratifica a aplicação da proporcionalidade, afastando a tese de pagamento integral para invalidez parcial.

Dispositivos relevantes citados: Lei 6.194/74, art. 3º, § 1º, II, com redação dada pela Lei 11.945/09.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 474; STJ, AgRg no REsp 1.298.551/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 01.03.2013; STJ, AgRg no AREsp 115330/2015, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20.08.2013.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ANTONIO HONORATO DOS SANTOS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, que nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 1001241-24.2021, proposta em face da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, julgou procedente a pretensão inicial, e assim, condenou a seguradora ao pagamento do quantum de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de indenização, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro, devendo ser deduzido o montante recebido pela via administrativa (R$ 3.375,00).

Por consequência, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

O apelante alega que, por se tratar de invalidez permanente, faz jus ao recebimento do teto máximo previsto para indenização do seguro obrigatório dpvat (R$ 13.500,00).

Aduz que, no presente caso, não há que se falar em graduação da lesão.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, o requerente ajuizou ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT, em razão de danos pessoais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo automotor de via terrestre.

Submetido à avaliação médica judicial, o expert atestou que o periciando está acometido de invalidez parcial, incompleto e permanente do quadril, avaliada em 75% (setenta e cinco por cento). (id. 258927686)

O magistrado singular julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, conforme relatório.

Na ocasião, o requerente ora apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos mencionados.

Sem razão contudo, pois, como consabido, o pagamento da cobertura securitária referente à danos pessoais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo automotor de via terrestre, deverá ser proporcional ao grau da lesão sofrida, conforme tabela anexa à Lei 6.194/74, inserta pela Lei 11.945/09, vigente à época dos fatos.

Vejamos como a doutrina trata do assunto:

“É importante deixar claro que o pagamento proporcional da indenização por invalidez no Seguro DPVAT é aplicável a todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009, quando a tabela de quantificação de dano foi incorporada ao texto da lei. Isso ocorre, principalmente, porque "Não haveria sentido a letra da lei indicar a quantificação das lesões e percentuais da tabela para fins de DPVAT, além da expressão até 40 salários mínimos, se este seguro houvesse sempre que ser pago integralmente. Não houve no caso aplicação de lei posterior, mas apenas interpretação da lei 6.194/74 nos moldes da jurisprudência desta Corte". (AgRg no Recurso Especial nº 1.298.551/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª Turma, julgado em 01/03/2013).(PEREIRA FILHO, Luiz Tavares et al.

DPVAT - Um seguro em evolução. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 419 e 420)”.

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. 1. Esta Corte já consolidou o entendimento de que, em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade (Súmula nº 474/STJ). 2. Inviável a revisão do julgado de origem quanto à extensão da lesão e o grau de invalidez (Súmula nº 7/STJ). 3. Agravo regimental não provido. (STJ, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2013, T3 - TERCEIRA TURMA)

Esse entendimento também se encontra sedimentado pelo verbete de Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça, que diz, “in verbis”:

”A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

Apenas para registro, segue o precedente deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINAR AFASTADA - LESÃO CONFIRMADA E GRADUADA NA PERÍCIA MÉDICA - SEGURO PROPORCIONALMENTE DEVIDO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.487/2007 - LIMITE LEGAL DE R$ 13.500,00 - CÁLCULO QUE ATENDEU AOS PARÂMETROS EXIGIDOS - APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DA TABELA ALIADA À PERÍCIA - INDENIZAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não cabe a arguição de nulidade da sentença quando o equívoco já foi sanado em Embargos de Declaração. A indenização do seguro DPVAT deve ser estipulada com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à lei. (Ap 108857/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 11/05/2018)

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA DE PARCIAL PROVIMENTO DO APELO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA ATESTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL A EXTENSÃO DA LESÃO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.º 474/STJ)." (REsp Repetitivo 1246432/RS) (AgR 115330/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015)

Ademais, como se vê do id. 258927689, o apelante concordou expressamente com o resultado da avaliação médica realizada, de modo que não encontra amparo qualquer irresignação que envolva o teor do laudo médico judicial apresentado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - INDENIZAÇÃO –– LAUDO MÉDICO PERICIAL JUDICIAL (AVALIAÇÃO MÉDICA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO) – SUFICIÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3º §1º II/Lei 6.194/74/MP 451/08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC - HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO -

PREQUESTIONAMENTO – INADIMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR - PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado. (...) (Ap 773/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRELIMINAR - PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – NOVA PERÍCIA MÉDICA – DESNECESSIDADE – PRÍNCIPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ – PRECEDENTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO DA MAJORAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11º DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) 2. Não havendo indicação ou apontamento de erro ou equívoco da análise do médico perito, tal laudo é plenamente válido, não configurando qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa (...) (Ap 108888/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2018, Publicado no DJE 25/01/2018).

Logo, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025